Tribunal: STF
Processo: HC 254470
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no RESP 2101905/SP):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERECIMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FRAÇÃO REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TESES DEFENSIVAS NÃO ACOLHIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, a defesa requer a reforma integral da decisão agravada, sob o fundamento de utilização de precedente superado e de ausência de fundamentação na aplicação da fração de 1/6 para o tráfico privilegiado. Alegações defensivas que não merecem acolhimento. 2. Manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (eDOC.05, p. 540). 



    Narra o impetrante que: a) O juízo a quo julgou procedente a denúncia para condenar os pacientes à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal; b) “No recurso de apelação, a defesa solicitou que fosse reconhecida a inadequação da justificativa apresentada pelo Ministério Público ao negar a proposta do Acordo de Não Persecução Penal” e requereu “fosse encaminhado à Procuradoria Geral da República para que fosse feita uma nova análise sobre a decisão do representante da acusação”; c) “A negativa do ANPP, viola os princípios da proporcionalidade e da ampla defesa, ao cercear a possibilidade de uma solução mais célere, eficiente e proporcional para o caso”; d) “Ainda que a pena mínima do crime de tráfico seja superior ao requisito previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, considerando a causa de aumento pela transnacionalidade e a minorante do tráfico privilegiado, a pena em abstrato será inferior a 4 (quatro) anos”. 



    À vista dos argumentos acima pugna “a) Seja concedida em definitivo a ordem de habeas corpus, com a consequente remessa dos autos à Instância Superior do órgão acusatório para revisão da decisão que negou a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, §14 do CPP; b) Seja concedida em definitivo a ordem de habeas corpus, com a consequente concessão do benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, de modo a se aplicar a fração de 2/3 (dois terços) referente à causa de diminuição em comento”. 



    1. No caso concreto, verifica-se ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.



    O impetrante pleiteia a remessa dos autos à instância superior do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), diante da ausência de fundamentação concreta para a negativa de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP).



    Nos autos, verifico que a defesa dos pacientes desde a audiência de instrução e julgamento, realizada na ação penal originária, pugnava pela realização do acordo (eDOC.04, p.110), o qual foi negado com base nestes argumentos (eDOC 77):



“Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas. Na sequência, os acusados foram interrogados. Na fase do artigo 402, a defesa requereu o oferecimento pelo MPF de acordo de não persecução penal. O Ministério Público Federal informou seu desinteresse no oferecimento do acordo, tendo em vista sua inviabilidade diante da gravidade da conduta e da culpabilidade, e porque busca condenação à penas superiores a quatro anos.”



    Em sede de apelação a defesa insistiu na oferta do acordo ou ao menos na remessa dos autos para reavaliação pelo órgão superior do MP. Pontuou que com a prolação da sentença condenatória não mais persistiria o argumento do órgão acusador relacionado à pena superior a 4 quatro anos, haja vista que os pacientes foram beneficiados com minorante prevista no art. 33,§4º da Lei 11.343/2006, preenchendo por isso o requisito do art. 28-A do CPP (“pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”). Nada obstante, a negativa de oferta do acordo ou remessa a órgão superior foi mantida pelos mesmos argumentos do juízo a quo(eDOC.5, p. 84).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, assentou que a remessa ao órgão superior do Ministério Público somente seria exigível quando o juiz discordasse da recusa do ANPP, invocando por analogia a Súmula 696 do STF. Nessa linha, concluiu pela legitimidade da negativa, no caso concreto, já que teria havido concordância do juízo de primeiro grau com a deliberação ministerial:



    “[...] a remessa dos autos à instância superior do Ministério Público somente deve ser efetivada quando dissentir o magistrado quanto à recusa ministerial em oferecer o acordo de não persecução penal, o que não ocorreu no presente caso.”



    Contudo, esse entendimento mostra-se incompatível com a literalidade e a lógica do §14 do art. 28-A do CPP, bem como com o sistema acusatório. O referido dispositivo legal estabelece que, recusado o ANPP pelo membro do Ministério Público, e havendo requerimento da defesa, deve ocorrer a remessa dos autos ao órgão superior para revisão, salvo caso de manifesta inadmissibilidade.



    No caso concreto, ao que tudo indica, o acordo de não persecução penal não é manifestamente inadmissível e, portanto, deveria o Juízo a quo remetê-lo à instância revisora. 



    De fato, como bem observou o impetrante, “ainda que a pena mínima do crime de tráfico seja superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, considerando-se a causa de aumento pela transnacionalidade e a minorante do tráfico privilegiado, a pena em abstrato torna-se inferior a quatro anos.” Ademais, o §1º do art. 28-A do CPP é claro ao dispor que, para a aferição da pena mínima cominada, devem ser consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.



    Nesse cenário, a remessa ao órgão superior do Ministério Público, não constitui uma faculdade do juiz ou uma exceção dependente da discordância judicial, mas sim uma garantia procedimental que visa a assegurar a legalidade e o controle interno do órgão acusador, conforme reconhecido por esta Corte:



    “Se o investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade. Interpretação do art. 28-A, § 14, CPP a partir do sistema acusatório e da lógica negocial no processo penal.” 
(HC 194677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.08.2021)



    “Recusada pelo órgão acusatório a proposta de acordo de não persecução penal, cabe ao magistrado remeter os autos ao órgão de revisão do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal.” 
(RHC 233011 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.12.2023)  



    3. Ante o exposto, com amparo nos arts. 192 do RISTF, concedo a ordem, para, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP, determinar a conversão da ação criminal em diligência, com a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, oportunizando-lhe a revisão do pedido de celebração de acordo de não persecução penal.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente